Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710691-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES LEAL AGRAVADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO FERNANDES LEAL contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0708679-80.2017.8.07.0001), que tem como autora a INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do veículo do agravante (ID 97221794): “Petição de id. 116327522. Trata-se de impugnação à penhora do veículo I/NISSAN MARCH 16SV FLEX, PLACA JIK 3586, CHASSI 3N1CK3CD0EL201840, RENAVAM 00538653736, ANO 2013/2014, de propriedade do devedor. Alega que o bem é impenhorável por previsão no inciso V, do art. 833 do CPC. Destaca que o veículo é utilizado como instrumento para o trabalho - com manutenção de refrigeração e eletricidade - para o qual são utilizadas máquinas pesadas que dificultam transportá-los por meio de transporte público em razão da precariedade e da pandemia. Expõe as condições graves da saúde da sua esposa para subsidiar seu pedido, eis que necessita de transportá-la para acompanhamento de saúde. Intimado, a credora manteve-se em silêncio. É o relatório do necessário. Decido. O impugnante anexou aos autos fotos para subsidiar as alegações de que o veículo penhorado é instrumento necessário ao desenvolvimento de seu trabalho com manutenção de refrigeração e eletricidade, assim como para transportar sua esposa para o cuidado de sua saúde. Destaco que a impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem seja utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. Art. 833, V CPC. Logo, a impenhorabilidade somente afigura-se cabível nos casos em que o devedor utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário a sua profissão. Assim, a proteção não abrange situações em que o bem constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Conclui-se, dessa forma, que a pessoa que trabalha com manutenção de refrigeração e eletricidade depende exclusivamente de capacidade técnica e algumas ferramentas que podem ser transportadas por outros meios ou nas próprias mãos. Além disso, cada serviço demanda tipos de ferramentas diferentes, o, que possibilita o transporte apenas daquelas necessárias ao trabalho específico, sem que o profissional tenha que transportar toda sua oficina de uma única vez para todos os trabalhos. No caso concreto, não está demonstrada a imprescindibilidade do automóvel, seja por não se tratar de bem essencial ao exercício da atividade profissional citada pelo devedor, seja por não se afigurar bem essencial para deslocamento a fim de realizar tratamento de saúde, o que ainda não tem proteção legal. Em apoio, segue jurisprudência deste C. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Não demonstrada a imprescindibilidade do automóvel, seja por não se tratar de bem essencial ao exercício da atividade profissional do agravante, seja por não se afigurar bem essencial para o deslocamento de sua genitora para a realização de tratamento médico, deve ser mantida a constrição deferida. (Acórdão 1317687, 07502450720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ademais, o histórico processual demonstra que o devedor já teve um veículo e o alienou, passando um período longo sem transporte, o que demonstra a possibilidade de trabalho sem tal dependência. Ante o exposto, rejeito à impugnação. Intimo o exequente para o devido impulso processual, no prazo de mais 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora e sobrestamento do feito (art. 921 do CPC).” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a penhora foi realizada sob o único bem da família, bem este indispensável ao exercício profissional, sendo, portanto, considerado como bem impenhorável por força do art. 833, V, CPC. Alega que o seu trabalho com a manutenção de refrigeração e eletricidade requer o transporte de maquinário pesado como manômetro, bomba de vácuo, transformador, aparelho de solda, tanque de oxigênio, bomba “vap” para limpar, mala de ferramentas, dentre outros. Aduz que sua esposa possui doença coronariana, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, inclusive já tendo realizado diversos cateterismos (procedimento intervencionista para diagnóstico de doença coronária) e angioplastia (tratamento da obstrução coronária por intermédio do cateterismo), por isso necessita do veículo para regulares idas ao hospital. Assevera que o compareceu à rede pública de saúde do DF 10 vezes ao longo do ano de 2021 e que não se pode exigir de um aposentado de 74 anos que leve sua esposa de 64 ao hospital para enfrentar uma bateria de exames e intervenções cirúrgicas, por intermédio de um transporte público precário Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a decisão que determinou a penhora do veículo, de modo que possa continuar a ser utilizado para as atividades profissionais do executado e cuidados com relação a esposa e, no mérito, requer a reforma da decisão para deferir a revogação da penhora recaída sobre o veiculo I/NISSAN MARCH 16SV FLEX, PLACA JIK 3586, CHASSI 3N1CK3CD0EL201840, RENAVAM 00538653736, ANO 2013/2014 (ID 34205117). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante está dispensado do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ID 9222389 proferida em Ação Monitória visando ao recebimento da quantia de R$ 7.959,23, comprovada pelos documentos e cheques de IDs 7062194 - Pág. 1 a 8 e 7062207 - Pág. 2. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. Mesmo que trabalhe com manutenção de refrigeração e eletricidade, o agravante não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. No mesmo sentido, ele não comprovou que a falta do veículo inviabilizaria o tratamento de sua esposa, visto que existem outros meios de locomoção como taxi e aplicativos de transporte, com valores bem acessíveis, ainda mais quando o agravante afirma que são cerca de apenas 10 atendimentos por ano. Logo, a princípio, cabível a penhora determinada pelo juízo de origem. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator